Tribunal: CARF
Processo: 16095.720098/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008

DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA
Não há que se falar em decadência quando o lançamento foi realizado dentro do quinquídio legal. O resultado da diligência realizada não significa a efetivação de novo lançamento.
NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO
O lançamento foi efetuado com a observância dos pressupostos legais e está em consonância com o artigo 142 do CTN.
BOA FÉ DO AGENTE. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
A infração fiscal independe da intenção do agente ou do responsável, conforme preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional. Ocorrido o fato previamente descrito na norma de incidência, basta para o nascimento da obrigação tributária decorrente da relação jurídica legalmente estabelecida.
EXCLUSÃO DO ISSQN DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
Não existe pronunciamento definitivo do Poder Judiciário acerca de eventual inconstitucionalidade na inclusão dos valores pagos a título de ISSQN da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. A exclusão não pode ser deferida no âmbito administrativo, sob pena de se declarar a inconstitucionalidade de lei válida e vigente no ordenamento jurídico, o que é vedado pelo excerto da súmula CARF número 02.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Foi aplicada a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96. Não cabe ao julgador afastar a incidência da lei.
TAXA SELIC. EXIGÊNCIA SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720098/2012-95
ACÓRDÃO
1002-004.266 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RESPEC RECURSOS HUMANOS LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008

DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA
Não há que se falar em decadência quando o lançamento foi realizado
dentro do quinquídio legal. O resultado da diligência realizada não significa
a efetivação de novo lançamento.
NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO
O lançamento foi efetuado com a observância dos pressupostos legais e
está em consonância com o artigo 142 do CTN.
BOA FÉ DO AGENTE. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
A infração fiscal independe da intenção do agente ou do responsável,
conforme preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional. Ocorrido o
fato previamente descrito na norma de incidência, basta para o
nascimento da obrigação tributária decorrente da relação jurídica
legalmente estabelecida.
EXCLUSÃO DO ISSQN DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não existe pronunciamento definitivo do Poder Judiciário acerca de
eventual inconstitucionalidade na inclusão dos valores pagos a título de
ISSQN da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. A exclusão
não pode ser deferida no âmbito administrativo, sob pena de se declarar a
inconstitucionalidade de lei válida e vigente no ordenamento jurídico, o
que é vedado pelo excerto da súmula CARF número 02.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Fl. 1878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.266 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720098/2012-95
2
Foi aplicada a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96. Não
cabe ao julgador afastar a incidência da lei.
TAXA SELIC. EXIGÊNCIA SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra decisão proferida pela DRJ que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte, mantendo a exigência fiscal contida
no lançamento.
Por bem retratar os fatos ocorridos, adoto parte do Relatório efetuado pela DRJ
com os complementos necessários.
Contra a contribuinte RESPEC RECURSOS HUMANOS LTDA foram lavrados autos de
infração, com exigência de IRPJ, CSLL, COFINS e contribuição para o PIS, incluídos juros de mora e
multa de ofício de 75%, no valor de R$ 4.672.757,44, relativos ao ano-calendário de 2008, cuja
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.266 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720098/2012-95
3
infração foi: OMISSÃO DE RECEITAS OMISSÃO DE RECEITAS CARACTERIZADA PELA NÃO
INFORMAÇÃO DO FATURAMENTO EM DIPJ. DACON e DCTF.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal - TVF de fls. 111/112, extraem-se as
seguintes informações.
A fiscalização iniciou-se em 31/01/2011, quando o contribuinte foi intimado a
apresentar os Livros e documentos necessários ao desenvolvimento da ação fiscal.
Da análise da documentação apresentada e dos dados disponíveis nos sistemas
internos da Receita Federal, constatou-se que a empresa apresentou DCTF informando valores
inferiores aos reais, cuja confirmação se deu a partir do confronto dos valores declarados na DIPJ
da autuada (Receita Prestação de Serviços) com os valores informados em DIRF por terceiros
(Tomadores de Serviço).
Informou a autoridade fiscal que foram abatidos do montante devido os valores
destacados em Notas Fiscais, referentes ao IRRF, CSLL, PIS e COFINS.
No que tange aos valores informados em DCTF, foram considerados os tributos que
lá constavam (PIS (Cód. 6912) e COFINS (Cód. 5856).
Asseverou a autoridade fiscal que todos os valores apurados e abatidos foram
discriminados em planilhas anexas e que o contribuinte apresentou DIPJ, referente ao ano-
calendário 2008, com todos os valores zerados.
A contribuinte foi cientificada dos autos de infração, em 26/03/2012, cuja
impugnação, de fls. 159/198, foi apresentada em 25/04/2012, por meio da qual oferece, em
síntese, as seguintes razões de defesa.
Informou a impugnante que ela é pessoa jurídica de direito privado que tem por
objeto a locação de mão de obra temporária (Lei n° 6.019/74), o agenciamento de estágios entre
empresas e escolas [Lei n° 6.494/77), o agenciamento de empregos e a terceirização de mão de
obra (Decreto Lei n° 5.452/43) dentre outros serviços.

Das Preliminares

Da nulidade por não observância dos requisitos previstos no artigo 10, do Decreto
70.235/72 e artigo 142 do CTN
A impugnante suscitou nulidade, nos termos dispostos no artigo 10 do Decreto
70.235/72, bem como o previsto no artigo 142 do CTN, em função da inexistência de elementos
suficientes a identificar o fato gerador da obrigação tributária apontada pelo Fisco Federal, a
garantir o direito à ampla defesa, pois a acusação de omissão de receitas pela falta de informação
do faturamento em DIPJ, DACON e DCTF não se sustentaria, na medida em que todas as receitas -
operacionais e não operacionais, faturadas no exercício social fiscalizado, foram devidamente
Fl. 1880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.266 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720098/2012-95
4
escrituradas e declaradas, cuja constatação poderia ser dar pela análise do Livro Razão (doc. 07),
do Livro Diário (doc. 06), da DIPJ (doc. 05), da DCTF (doc. 04), cujo teor teria sido disponibilizado à
Fiscalização.

Da nulidade em razão da ausência de análise dos esclarecimentos e documentos
disponibilizados pela impugnante
Alegou a existência de nulidade em função de a Fiscalização ter-se valido
essencialmente de presunções ao realizar o lançamento de ofício, e que, em momento algum, a
autoridade fiscal teria providenciado diligências em busca de demonstrar e comprovar se de fato
existiu omissão de receita, tendo ignorados os documentos que lhe foram apresentados e
presumiu omissão de rendimentos sem ao menos demonstrar e comprovar qualquer motivação.

Da nulidade do Lançamento em razão do Erro na Capitulação Legal da Infração
Suscitou nesse tópico a existência de vício formal contido no enquadramento legal
da infração, em fundão da Autoridade Fiscal ter capitulado de forma incorreta a infração, em
função de: (i) não ter havido a omissão das receitas da Impugnante no exercício fiscalizado, eis
que todos os valores faturados pelos serviços por ela prestados foram devidamente escriturados
(Livros Razão e Diário), além de lançá-los nas declarações (DIPJ, DCTF, etc.) transmitidas a D.
Fiscalização - obrigações tributárias acessórias; (ií) foi considerado que a Impugnante era tributada
pelo lucro real à época, todavia foram desconsideradas todas as despesas operacionais dedutíveis
do lucro; e (iii) foi considerada a tributação do PIS e da COFINS não cumulativos, todavia foram
desconsiderados os créditos a que fazia direito ante a mudança de critério jurídico que
fundamentou os lançamentos impugnados.

Da Indevida Metodologia do Auto de Infração Impugnado
Nesta preliminar, argumentou que em função da Fiscalização ter desconsiderado,
para efeitos dos lançamentos de IRPJ e de CSLL, as "receitas não operacionais/outras receitas"
(reembolsos de despesas), qualificando-as como receita operacional, não se utilizou do mesmo
critério jurídico e metodologia para as "despesas não operacionais" correspondentes.
Acrescentou que a Fiscalização também desconsiderou, para efeitos de lançamento
das Contribuições ao PIS e da COFINS (regime não cumulativo) todos os créditos a que a
Impugnante faria direito na efetiva apuração do crédito tributário devido.

Da Precariedade de Provas e da Indevida Autuação com base em presunções
Sob o argumento de que a Fiscalização não teria comprovado a Impugnante tenha
deixado de informar o faturamento do exercício em DIPJ, DACON e DCTF, em virtude de falta de
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.266 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720098/2012-95
5
ter efetuado diligência, uma vez que sua contabilidade, suas declarações e recolhimentos fiscais
sequer teriam sido detidamente analisados, teria havido afronta ao artigo 142, do CTN, por parte
da Fiscalização Federal, ao efetuar o lançamento fiscal com base tão somente em presunção, sem
suporte legal.

Da dúvida quanto ao ilícito imputado e do princípio constitucional da presunção
de inocência - boa-fé
Alegou que a presunção legal não se verificaria no caso presente, advindo a
consequência de que caberia ao Fisco fazer a prova material, válida e objetiva, de que houve a
realização da hipótese descrita na lei e, ainda, da má-fé por parte do Impugnante com vistas a se
beneficiar da operação em tela, o que não teria ocorrido, devendo prevalecer a presunção de boa-
fé do Impugnante.

DO MÉRITO

Da Inexistência da Falta de Informação/Omissão de Receitas - Do Princípio da
Verdade Material
Argumentou que, apesar de a Fiscalização ter fundamentado o lançamento na
alegação de ter a Impugnante omitido receitas em virtude de diferenças apuradas entre os valores
declarados em DCTF e aqueles declarados na DIPJ/2009, essas diferenças não implicariam,
necessariamente, a falta de pagamento de tributo, pois a tais declarações, de caráter nitidamente
acessório, não poderiam legitimar, sozinhas, a cobrança de tributos.
Asseverou que, embora o crédito tenha sido exigido com fundamento de omissão
do registro de receita, prevista no disposto no artigo 281 do RIR/99, a presunção levada a efeito
através do lançamento seria improcedente, porque não deixou de informar o faturamento obtido
no exercício social fiscalizado, pois escriturou e declarou todos os fatos administrativos ocorridos
nesse período - de acordo com a DCTF, DIPJ, Livros Diário e Razão (docs. 04/07).

Subsidiariamente

Da Incorreta Apuração do IRPJ e da CSLL.
Asseverou que, em virtude de ser optante pelo regime tributário do Lucro Real para
fins de apuração do IRPJ e CSLL e que apura o PIS e a COFINS pelo regime não cumulativo - Lei n°
10.833/2003 e 10.637/2002, eventual crédito tributário deveria ser lançado com submissão a
essas normas.
Fl. 1882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.266 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720098/2012-95
6
Portanto, a Fiscalização teria desconsiderado as deduções/exclusões necessárias
para a apuração do Lucro Líquido Tributável, o que reforçaria o fato de que, ainda que
ultrapassada a questão da omissão das receitas, ainda assim não haveria supressão ou redução do
crédito tributário.

Do PIS e da COFINS - da correta 'receita operacional bruta da impugnante
Ressaltou que se submete ao regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS, de
forma que não teria sido apurada a correta receita operacional bruta da Impugnante,
configurando-se os lançamentos impugnados alargamento indevido das bases de cálculo do PIS e
da COFINS, uma vez que não integram a receita bruta da Impugnante os valores correspondentes
aos reembolsos de despesas dos quais a Impugnante é mera depositária (salário, encargos e
tributos), não constituindo parte de seu patrimônio.
Asseverou que a Impugnante é empresa gerenciadora de mão de obra temporária,
ou seja, recruta e seleciona trabalhadores para, por prazo determinado, prestarem serviços ao
estabelecimento tomador. Por essa intermediação, cobram do tomador, além do reembolso do
salário devido ao trabalhador, e seus respectivos encargos sociais e previdenciários, uma taxa de
administração.
Esse salário seria recebido pela empresa de trabalho temporário e repassado
diretamente ao empregado, sendo essa parcela denominada salário, e não receita. Já a taxa de
administração representa efetivamente o valor do serviço prestado pela empresa de trabalho
temporário, pois é o preço que a Impugnante cobra para intermediar a aproximação daquele que
oferece seu trabalho com aquele que dele necessita, sendo este a base de cálculo das
contribuições para o PIS e COFINS.
Por fim, suscitou que a inclusão dos salários e encargos na base de cálculo do PIS e
da COFINS afrontaria o Princípio da Capacidade Contributiva, sendo inegável o seu efeito
confiscatório, uma vez que os valores correspondentes aos salários e encargos apenas transitam
pelo caixa da Impugnante, sem integrar seu patrimônio.

Da inclusão do ISSQN na apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS –
Violação ao artigo 195 da Constituição Federal e ao artigo 110 do Código Tributário Nacional
Suscitou que, ao Definir a receita operacional bruta da Impugnante, a Autoridade
Fiscal não considerou para fins de apuração do PIS e da COFINS, o fato de que seria indevida a
inclusão do ISSQN na base de cálculo dessas contribuições.
Acrescentou que, embora o ISSQN circule pela contabilidade dos contribuintes de
PIS e de COFINS, há apenas um ingresso de caixa, que não lhes pertence, pois não é incorporado
aos seus patrimônios em virtude de serem repassados aos cofres municipais.
Fl. 1883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.266 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720098/2012-95
7
Citou entendimento do Supremo Tribunal Federal, que a respeito da
inconstitucionalidade do artigo 3o, parágrafo 1o, da Lei n° 9.718/98.

Do direito ao crédito de PIS e de COFINS sobre o insumo de mão de obra
Suscitou que com base na sistemática da não-cumulatividade do PIS e da COFINS e
além dos outros créditos decorrentes e comprovados em seus livros fiscais, deveria ser garantido à
Impugnante o direito ao aproveitamento de crédito decorrente dos valores pagos a título de mão
de obra para a prestação dos respectivos serviços, sob pena de se aumentar a tributação por meio
de legislação que foi inserida no Ordenamento Jurídico pátrio justamente para reduzir a incidência
tributária.
De outra forma, haveria afronta aos princípios da isonomia, da capacidade
contributiva, da livre concorrência e da razoabilidade, bem como à própria razão de existir da Lei
n. 10.637/02 e da Lei n. 10.833/03, um vez que todas as deduções estariam intimamente
vinculadas à noção de que os meros ingressos não integram o conceito de receita, considerando-
os como insumo.

Da Exigência de Multa e Juros
Suscitou que, considerando a inexigibilidade do crédito tributário indevidamente
lançado, inexistiria fundamento para a imposição de qualquer multa ou juros, uma vez que
inexistente o fundamento para o "débito" principal exigido pela Autoridade Fiscal, pois a MULTA e
os JUROS, considerados em si mesmos, são acessórios, e, portanto, seguem a sorte do principal,
que uma vez inexigível aquela também o será.

Das Provas
Considerando o princípio da verdade material e sob pena de cerceamento do
direito de defesa, o Impugnante roga pela análise dos documentos apresentados bem como de
outros documentos juntados, protestando pela posterior juntada de novos documentos.
Requer ainda, sob pena de cerceamento do direito de defesa, a análise dos
documentos apresentados à Fiscalização, bem como de outros documentos que sejam
necessários, em especial, os documentos abaixo relacionados: (a) DCTF - doc. 04; (b) DIPJ/2009 -
doc. 05; (c) Livro Diário - doc. 06, (d) Livro Razão - doc. 07; (e) Demonstrativo do Resultado do
Exercício - doc. 08; (f) Balanço Patrimonial - doc. 09; (g) Notas Fiscais - doc. 10; (h) GFIP- doc. 11; (i)
Resumo de Folha - doe. 12; (j) RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - exercício 2008 - doc.
13.

Fl. 1884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.266 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720098/2012-95
8
Em Sessão de 20 de março de 2019 a DRJ resolveu converter o julgamento em
diligência para que a autoridade fiscal diligenciante adote as seguintes providências, podendo para
tanto proceder à verificação de livros e documentos ou prestar outras informações que entender
relevantes para o deslinde da controvérsia:

1. Examinar as alegações apresentadas pela contribuinte em sua peça de
impugnação quanto à existência de possíveis deduções de despesas operacionais
e/ou custos dos serviços prestados que não tenham sido computadas na base
apurada pela autoridade fiscal, as quais seriam passíveis de deduções/exclusões
na apuração do Lucro Líquido Tributável, de acordo com as regras tributação do
lucro real, e, por consequência, com reflexos no montante devido de IRPJ e CSLL,
conforme os cálculos respectivos da base de cálculo descritos nas planilhas
constantes das fls. 150 a 153., em confronto com as tabelas constantes da peça de
impugnação, fl. 184, bem como documentos anexados aos autos na mesma
impugnação: (a) DCTF - doc. 04; (b) DIPJ/2009 - doc. 05; (c) Livro Diário - doc. 06,
(d) Livro Razão - doc. 07; (e) Demonstrativo do Resultado do Exercício - doc. 08; (f)
Balanço Patrimonial - doc. 09; (g) Notas Fiscais - doc. 10; (h) GFIP- doc. 11; (i)
Resumo de Folha - doe. 12; (j) RAIS - Relação Anual de Informações Sociais -
exercício 2008 - doc. 13.
2. Apresentar relatório circunstanciado com as conclusões para acolhimento (total
ou parcial) ou não acolhimento das alegações da impugnante, com a elaboração
de novos demonstrativos analíticos (planilhas) que contenham os valores
remanescentes e resumo dos tributos ainda devidos (IRPJ e CSLL), fazendo
expressa referência às folhas do presente processo, quando fizer remissão aos
autos;
3. Concluída a diligência, do seu resultado deverá ser dado ciência à contribuinte
para que, caso queira, se manifeste nos autos.

A Informação Fiscal de fls. 1770/ 1771 consta as análises efetuadas e o recálculo do
valor com as deduções realizadas.
A contribuinte foi cientificada do resultado da diligência e não se pronunciou.
A DRJ julgou julgar procedente em parte a impugnação apresentada (fls. Fl. 1778/
1796), a fim de reduzir o crédito tributário lançado de IRPJ e CSLL, ano-calendário 2008 e manter o
crédito tributário lançado relativo ao PIS e à COFINS, conforme Acórdão no 03-088.793 a seguir
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITA.
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.266 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720098/2012-95
9
Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para
determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for o caso,
no período de apuração correspondente.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Por se tratar de exigências reflexas realizadas com base nos mesmos fatos, a
decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa
jurídica constitui prejulgado na decisão dos lançamentos decorrentes relativos à
CSLL, à COFINS e à contribuição para o PIS.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

A empresa contribuinte foi cientificada da decisão em 15/01/2020 (fl. 1808) e em
14/02/2020 apresentou Recurso Voluntário (fls. 1819/1866) no qual repisa a maioria dos
argumentos contidos na impugnação, asseverando ainda sobre os seguintes temas:
 Vício material do lançamento após a constatação de que ocorreu erro na
base de cálculo, a partir da diligência;
 Após a diligência a Fiscalização apurou um novo valor devido para o IRPJ e a
CSLL e, necessariamente, teria que ocorrer outro lançamento. Portanto,
devido ao prazo, operou-se a decadência;
 Nulidade do Auto de Infração em razão da ausência de análise dos
esclarecimentos e documentos disponibilizados, presumindo a omissão;
 Nulidade do lançamento em razão de erro na capitulação legal da infração;
 Indevida metodologia do Auto de Infração. Todas as receitas operacionais e
não operacionais foram devidamente escrituradas, declaradas e levadas à
tributação no período a que se refere o Auto de Infração recorrido;
 Precariedade de provas e indevida autuação com base em presunções;
 Da dúvida quanto ao ilícito imputado à recorrente e do princípio
constitucional da presunção de inocência – boa-fé da impugnante;
 Da Inexistência da Falta de Informação/Omissão de Receitas;
 Subsidiariamente, da incorreta apuração dos tributos lançados (IRPJ, CSLL,
PIS E COFINS);
 contribuição para o programa da integração social (PIS) e para o
financiamento da seguridade social (COFINS) - da correta receita operacional
bruta da recorrente;
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.266 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720098/2012-95
10
 Da indevida inclusão do ISSQN na apuração da base de cálculo do PIS e da
COFINS – violação ao artigo 795 da constituição federal e ao artigo 770 do
Código Tributário Nacional – necessária adequação ao tema 69 do STF;
 Do direito aos créditos gerais de PIS E DE COFINS – regime não-cumulativo
de apuração;
 Do direito ao crédito de PIS E DE COFINS sobre o insumo de mão de obra da
indevida exigência de multa e juros.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Decadência
Dentro do princípio da verdade material que orienta o Processo Administrativo
Fiscal e dos preceitos normativos contidos no artigo 37 da Constituição Federal, foi realizada
diligência para apurar possíveis deduções/exclusões na apuração do Lucro Líquido Tributável, de
acordo com as regras tributação do lucro real, e reflexos no montante devido de IRPJ e CSLL,
conforme alegações e informações contidas na Impugnação apresentada inicialmente pela
empresa contribuinte.
A partir da análise feita pela unidade de origem, foi feita uma nova apuração das
bases de cálculo do IRPJ e CSLL, dentro da busca da verdade material.
Nesse contexto, não há que se falar em novo lançamento com e, por consequência,
configuração de decadência do direito de lançar. O lançamento é relativo ao ano calendário de
2008, e a empresa foi cientificada dos autos de infração, em 26/03/2012, portanto, foi procedido
dentro do prazo legal.
Assim, rejeita-se a prejudicial de mérito de decadência.
Fl. 1887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.266 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720098/2012-95
11

Recurso Voluntário
A Recorrente apresenta várias preliminares de nulidade do lançamento, nas quais
suscita, em linhas gerais, a falta de elementos suficientes a identificar o fato gerador e garantia do
contraditório e ampla defesa; ausência de esclarecimentos quanto aos documentos apresentados;
erro na capitulação legal de omissão de receitas; indevida metodologia do lançamento face a não
dedução das respectivas despesas operacionais (IRPJ e CSLL) e dos créditos do sistema não
cumulativo (PIS e COFINS); lançamento efetuado apenas com base em presunção.
O lançamento foi realizado a partir de constatações de divergências entre os valores
declarados na DIPJ (Receita Prestação de Serviços) e os valores informados em DIRF por terceiros
(Tomadores de Serviço), constatando-se que a empresa apresentou DCTF informando valores
inferiores aos reais. Portanto, não se trata de presunção e sim da constatação da omissão a partir
de critérios utilizados pela Fiscalização e dispostos em informações prestadas pela própria
contribuinte.
Destarte, o ato administrativo de lançamento foi realizado por autoridade
competente, contendo todos os requisitos legais estabelecidos pelo art. 10 do Decreto no
70.235/72, encontra-se em perfeita harmonia com o artigo 142 do CTN, e foi motivado pelo
conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal.
Rejeita-se a alegação de nulidade do lançamento nos termos do 59 do Decreto no
70.235/72.
A Recorrente traz diversas questões ligadas à inexistência de omissão de receitas e
que diferenças apuradas entre os valores declarados em DCTF e aqueles declarados na DIPJ/2009,
não implicariam, necessariamente, a falta de pagamento.
Ocorre que, consoante já verificado, o lançamento decorreu de valores informados
pela própria Recorrente e dos dados disponíveis nos sistemas internos da Receita Federal. A
empresa apresentou DCTF informando valores inferiores aos reais, cuja confirmação se deu a
partir do confronto dos valores declarados na DIPJ da autuada (Receita Prestação de Serviços) com
os valores informados em DIRF por terceiros (Tomadores de Serviço). A contribuinte apresentou
DIPJ, referente ao ano-calendário 2008, com todos os valores zerados.
Após a diligência realizada, na qual foram feitas exclusões da base de cálculo, a
Recorrente não apresentou novas razões além das já colocadas diante da impugnação inicial. Não
traz elementos, em linguagem de prova, que refutem a acusação fiscal apresentada a partir de
elementos probatórios existentes e não contestados através de documentação hábil e idônea para
contrapor os fatos apresentados.
Portanto, não merece razão à Recorrente.
Com relação à exclusão de créditos da base de cálculo tributária em decorrência da
não cumulatividade do PIS e da COFINS, após a diligência realizada através da Resolução no 03-
Fl. 1888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.266 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720098/2012-95
12
000.715 da DRJ, na qual se determinou a análise de possíveis deduções de despesas operacionais
e/ou custos dos serviços prestados que não tenham sido computadas na base apurada pela
autoridade fiscal, as quais seriam passíveis de deduções/exclusões na apuração do Lucro Líquido
Tributável, de acordo com as regras tributação do lucro real, e, por consequência, com reflexos no
montante devido de IRPJ e CSLL, foi procedida a verificação pela unidade de origem nos seguintes
termos:
Após análises efetuadas na escrituração contábil da empresa impugnante
constatamos que as alegações da mesma deveriam ser parcialmente acatadas.
E, em assim sendo, o valor originário do débito foi recalculado e encontra-se
discriminado nas planilhas abaixo, sendo que foram apuradas diferenças apenas
nos trimestres 1° à 3°:

Diante dos novos valores apurados o débito ficou assim constituído:

Fl. 1889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.266 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720098/2012-95
13
OBS: O saldo negativo de IRPJ e CSLL apurado em 12/2007 não foi aproveitado em
virtude de não atendimento ao disposto no ART 74 da Lei 9.430/96 e Lei
10.637/2002. Estes valores deveriam ser objeto de solicitação de compensação ou
ressarcimento através de Declaração de Compensação-DCOMP, o que não
ocorreu em época própria.

Dessa forma, nos termos dispostos no relatório de resolução, foram acatadas pela
DRJ parte das alegações da empresa contribuinte.
Em Recurso voluntário, embora tenha trazido o tema anteriormente apresentado
na impugnação com as mesmas razões, a Recorrente não trouxe aos autos, dentro de um
arcabouço probatório pertinente, alegações ou provas passíveis de deduções, além das já
acatadas.
No que tange à alegação de que ocorreu alargamento da base de cálculo do PIS e da
COFINS em virtude de que deveria ser excluído da receita bruta os valores correspondentes aos
reembolsos de despesas dos quais a Impugnante é mera depositária, como salário, encargos e
tributos, pois deveria ser garantido o direito ao aproveitamento de crédito decorrente dos valores
pagos a título de mão de obra para a prestação dos respectivos serviços, não merece razão à
recorrente uma vez que, no caso de empresa prestadora de serviços de mão de obra temporária, a
base tributável é o montante recebido pelos serviços prestados para os tomadores e,
posteriormente, destinados ao pagamento de salários e encargos.
Os argumentos apresentados pela Recorrente não têm o condão de afastar a
vedação legal expressa sobre o tema, nos termos dispostos no § 2o do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003 que estabelece, de maneira inequívoca, que não geram direito a
crédito as importâncias pagas a pessoas físicas, ainda que vinculadas à atividade da empresa.
A Recorrente alega ainda que o ISS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da
COFINS.
Nesse ponto é importante ressaltar que não se trata da tese do Tema 69/STF
(Recurso Extraordinário no RE 574.706), cuja Tese Fixada foi a de que “o ICMS não compõe a base
de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS", e que e em outro leading case fará a análise, em
particular, da questão concernente à exclusão do ISS da base de cálculo do PIS/COFINS submetida
ao Supremo Tribunal Federal sob o Tema 118 da repercussão geral, ainda pendente de julgamento
definitivo.
Embora o precedente RE 574.706/RG tenha o mesmo racional da tese jurídica do
ISS, diz respeito exclusivamente à exclusão do ICMS.
Nesse sentido, não cabe ao CARF avançar no exame jurídico para afastar a inclusão
do ISS da base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS, sob pena de se estar apreciando a
(in)constitucionalidades da legislação tributária de regência, o que é vedado pela Súmula CARF no
Fl. 1890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.266 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720098/2012-95
14
que dispõe “o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
Da mesma forma não cabe ao CARF a análise quanto às questões ligadas à não
inclusão de outros tributos nas bases de cálculos de outros.
Segundo o contribuinte, a multa aplicada é confiscatória e excessiva, devendo ser
declarada indevida.
Verifico que no presente caso foi aplicada a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei
n° 9.430/96, conforme texto legal abaixo transcrito:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)

Conforme ressaltado, o controle de constitucionalidade é vedado à Administração
Tributária, haja vista ser tarefa exclusiva do Poder Judiciário avaliar a compatibilidade da norma
jurídica em nível de lei ordinária com os preceitos constitucionais, sendo referidos argumentos
inoponíveis na esfera administrativa.
Quanto à aplicação da taxa de juros SELIC no lançamento fiscal, ressai correta a sua
aplicação, sendo oportuno destacar que tal matéria já se encontra pacificada no âmbito deste
Conselho, conforme se extrai do enunciado da Súmula CARF n°4, nos seguintes termos:

Súmula CARF n° 4:
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.

No que tange à alegação do princípio da boa-fé, registra-se ainda que a infração
fiscal independe da intenção do agente ou do responsável, bastando para tanto o não
cumprimento da obrigação descrita na legislação de referência, conforme preceitua o art. 136 do
Código Tributário Nacional:
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.266 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720098/2012-95
15
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Diante de todo o exposto, deve ser mantida a exigência contida no lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar a alegação de
decadência, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 1892
DF CARF MF
Original